Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002257-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ANTONIO HONORATO SOARES - CPF: 447.731.371-34 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO EXCEDIDA EM MAIS DO DOBRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Rejulgamento de embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que considerou omisso o acórdão anterior quanto à tese de abusividade dos juros remuneratórios. O embargante sustenta que a taxa pactuada de 61,79% ao ano, frente à média de mercado de 25,45%, configura onerosidade excessiva apta a fulminar a mora debendi.

II. Questão em discussão

2. Há três questões fundamentais em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira ostenta caráter abusivo em cotejo com as balizas do Banco Central; (
ii
) determinar se tal abusividade, verificada no período de normalidade contratual, possui o condão de descaracterizar a
mora; (
iii
) decidir sobre a subsistência da ação de busca e apreensão e da medida liminar outrora concedida.

III. Razões de decidir

3. Embora as instituições financeiras gozem de liberdade para estipular juros remuneratórios, tal autonomia encontra limite na vedação ao proveito injustificado e na proteção do consumidor
contra prestações
desproporcionais, sendo a taxa média de mercado o critério objetivo para aferição do equilíbrio sinalagmático.

4. A disparidade entre a taxa contratada (4,09% ao mês) e a média divulgada pelo BACEN para julho de 2024 (1,91% ao mês) revela que o encargo imposto ao devedor excede o dobro do parâmetro de mercado, restando caracterizada a ilegalidade da cobrança por manifesta abusividade.

5. Segundo a orientação consolidada no Tema Repetitivo 27 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual retira a legitimidade da mora, cuja ausência impede o processamento da busca e apreensão por carência de pressuposto de constituição válida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento
e
revogar a liminar.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. 2. A constatação de abusividade nos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora e enseja a extinção da ação de busca e apreensão por falta de pressuposto processual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, 51,
§ 1o
; CPC,
arts
. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmula 72; Tema Repetitivo 27 (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008), REsp
2239793/MG
,
RECURSO ESPECIAL

2025/0355733-6
,
Relator
:
Ministro MOURA RIBEIRO
,
Data do Julgamento04/05/2026
,
Data da Publicação/Fonte

DJEN 08/05/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reanálise de
Embargos de Declaração
opostos
ANTONIO HONORATO SOARES
,
em face d
e
SANTANDER SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
conforme determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2222533-MT (
25/0251966-6)
, sob relatoria do Exmo. Sr. Min. HUMBERTO MARTINS, a fim de sanar omissão quanto “(...)
alegação de desconstituição da mora por abusividade dos juros contratuais, oportunamente

suscitada pelo recorrente quando da interposição do agravo de instrumento, renovada em

sede de
aclaratórios
.
(Id. 364682354, pág. 4)

É o
breve
relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia câmara:

Em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça,
e ao artigo 1.022 do CPC, passo a analisar a omissão.

V
erifica-se
os juros remuneratórios em questão para o período de julho/2024, no que se refere a contrato para aquisição de veículo (Moto Honda Biz 2024/2024),
era de
1.
91
% ao mês
e de 25.45% ao ano
, conforme fonte do Banco Central do Brasil
.

Afere-se que
o contrato firmado
, para o mesmo período,
constava juros remuneratórios de 4.09% ao mês e de 61,79% ao ano, perfazendo CET (custo efetivo total) de 5,02%.
(Id. 183999961, do feito originário – Ação de Busca e Apreensão n. 1001648-96.2025.8.11.0015)

Diante desse contexto,
conclui-se que
a taxa de juros é abusiva, pois
supera em mais de uma vez e meia
a taxa de juros média de mercado.

Tal situação demonstra onerosidade excessiva que avilta o equilibro contratual e viola o princípio da função social, bem como da boa-fé objetiva contratual, salientando-se que, em situações como essa, resta mitigado o “pacta sunt servanda”.

A consequência jurídica, no caso, é de descaracterização da mora do devedor/embargante, conforme julgado do c. STJ (REsp 1.061.530/RS):

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA À LUZ DO RESP 1.061.530/RS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 72/STJ E DECRETO-LEI N. 911/1969. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA (SÚMULAS 211/STJ, 282/STF). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. INOBSERVÂNCIA (ART. 1.029, § 1o, DO CPC E ART. 255 DO RISTJ). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo e, por consequência, descaracterizou a mora, revogando a liminar de busca e apreensão.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC; (
ii
) houve violação dos
arts
. 141 e 492 do CPC e 4o, VI e IX, da Lei n. 4.595/1964; (
iii
) houve violação dos
arts
. 2o e 3o do Decreto-lei n. 911/1969;
(
iv
) está configurado o dissídio jurisprudencial.

3. A prestação jurisdicional é suficiente e fundamentada quando o acórdão enfrenta a tese central, examina o REsp 1.061.530/RS e identifica, no caso, juros muito superiores a uma vez e meia a média de mercado, ausência de peculiaridades do bem e contexto econômico adverso, concluindo pela desvantagem exagerada do consumidor. Mero inconformismo não caracteriza vício dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC.

4. Inviável o conhecimento das alegações fundadas nos
arts
. 141 e 492 do CPC e 4o, VI e IX, da Lei n. 4.595/1964 por ausência de prequestionamento, inclusive o ficto (
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC), incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.

5. Não há violação dos
arts
. 2o e 3o do Decreto-lei n. 911/1969 quando o afastamento da liminar decorre da não configuração da mora, em razão de abusividade dos encargos da normalidade; a medida de busca e apreensão pressupõe mora válida, o que não se verificou.

6. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e demonstração da similitude fático-jurídica (art. 1.029, § 1o, do CPC; art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ).

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
REsp 2239793/MG
,
RECURSO ESPECIAL

2025/0355733-6
,
Relator
:
Ministro MOURA RIBEIRO
,
Data do Julgamento04/05/2026
,
Data da Publicação/Fonte

DJEN 08/05/2026
)”.

Convém ressaltar que a busca e apreensão de veículo exige a comprovação da mora como pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito (Súmula n. 72 do STJ
: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
)
.

Desse modo, a cobrança de valores indevidos retira do devedor a culpa pelo inadimplemento, eis que a obrigação a ele imposta não é legal.
A partir disso, a apreensão do bem é medida arbitrária
, sendo necessária a revogação da liminar e extinção do processo no primeiro grau, consoante Tema Repetitivo 27 do STJ, ressaltando ser inquestionável a aplicação do CDC.

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (
art. 51
,
§1
o, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”
.

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão e integrar o julgado, nos seguintes termos:
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO HONORATO SOARES, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato no 643831568, determinando a sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (julho/2024);
DECLAR
O
a descaracterização da mora do devedor em razão da cobrança de encargo abusivo no período de normalidade
;

REVOG
O
a medida liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, determinando a imediata restituição do veículo ao embargante, no estado em que se encontrava no momento da apreensão, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento
e EXTINGO a ação de busca e apreensão por falta de pressuposto de validade processual.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026